Tribunal: TJES
Processo: 5009847-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009847-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUBENS OLIARI e outros (2)

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO UNIQUE BUSINESS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RESPONSABILIDADE DAS AGRAVANTES. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. RISCO IMINENTE DE ACIDENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME.
Agravo de instrumento interposto por Rubens Oliari, Solar Empreendimentos Ltda e SPE Unique Home Construtora e Incorporadora Ltda contra decisão da MM. Juíza da 5ª Vara Cível de Vila Velha - ES, que deferiu parcialmente liminar em ação de obrigação de fazer c/c danos materiais, determinando a instalação de equipamentos e a adoção de medidas de segurança no Edifício Unique Business, conforme laudo técnico, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
2
.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC; (ii) analisar a responsabilidade das agravantes pela adoção das medidas de segurança, diante do laudo técnico apresentado pelo agravado.
3
.
RAZÕES DE DECIDIR.
Para o deferimento da tutela de urgência, é necessário que estejam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. No presente caso, a probabilidade do direito se encontra evidenciada pelo laudo técnico que aponta anomalias na fachada de vidro do edifício, representando risco iminente de acidente. Embora o laudo técnico tenha sido produzido unilateralmente, o seu conteúdo, que indica risco à segurança de usuários e transeuntes, justifica a manutenção da decisão liminar, visando evitar danos irreparáveis. A responsabilidade das agravantes se encontra, em análise sumária, presumida pelo laudo técnico que constatou os problemas dentro do período de garantia da obra. Não há provas suficientes que demonstrem que as obras realizadas na cobertura do edifício tenham influenciado nas patologias encontradas na fachada de vidro. A decisão de primeira instância preserva a possibilidade de reembolso pelas agravantes, caso se verifique, ao longo do processo, que não são responsáveis pelos danos.
4
.
DISPOSITIVO E TESE. Agravo
conhecido e
desprovido
.
Tese de julgamento
: A concessão da tutela de urgência com base em laudo técnico unilateral é justificável quando há risco iminente de
dano à segurança das pessoas e bens, cabendo às partes, ao longo do processo, comprovar eventual ausência de responsabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1795956/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019, DJe 15/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009847-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUBENS OLIARI, SOLAR EMPREENDIMENTOS LTDA, SPE UNIQUE HOME CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO NEFFA ALCURE - ES12330-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO NEFFA ALCURE - ES12330-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO NEFFA ALCURE - ES12330-A
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO UNIQUE BUSINESS

Advogado do(a) AGRAVADO: MICHEL SAID - ES18525-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatoriado, trata-se
de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Rubens Oliari, Solar Empreendimentos Ltda e SPE Unique Home Construtora e Incorporadora Ltda
,
em face de decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da
5
ª Vara de Cível de Vila Velha - ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos
Materiais
, deferiu parcialmente o pedido liminar consistente em compelir
os
requeridos

na origem
a procederem
a

instalação dos equipamentos e adotem as medi
d
as de segurança orientados pelo laudo, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela
s

partes
,
não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do
in
deferimento do efeito suspensivo
, no sentido de estarem
ausentes
os requisitos do art. 300, do CPC. Explico.

O
ora agravado
Condomínio do Edifício
Unique Business
propôs ação de obrigação de fazer em face de SPE UNIQUE HOME CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, SOLAR EMPREENDIMENTOS LTDA, IC CONSTRUTORA LTDA e RUBENS OLEGARI para compeli-las à instalação dos equipamentos e adotem as medidas de segurança conforme laudo – Medida de Segurança, diante da patologia encontrada na fachada do vidro do edifício Unique Bussiness.

O juízo de origem deferiu parcialmente o pedido liminar para
deferiu
parcialmente
o pedido
liminar consistente em compelir
os
requeridos

na origem
a proceder
em

a

instalação dos equipamentos e adotem as medi
d
as de segurança orientados pelo laudo, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Assim, não vejo motivos para alterar a decisão.

D
estaco
que não há como afastar a garantia legal e/ou contratual d
as agravantes
, notadamente pelo hist
órico envolvendo o conflito de interesses existente em relação ao síndico Rubens Oliari à época da entrega do empreendimento, por ser proprietário da incorporadora requerida na origem, o que a meu ver pode caracterizar empecilhos para as formalidades e vistoriais legais no recebimento do empreendimento.

Não obstante a isso, somente com a saída do então síndico do cargo em 2015 e também do Conselho Consultivo, pôde ser realizado a inspeção predial imparcial para fins de verificação de toda legalidade do empreendimento.

Assim, com a entrega do laudo em
05.07.2022
, pelo Eng. Maurício Ceotto, foi procedida a notificação para deliberar sobre as anomalias encontradas no edifício
Unique Business
, inclusive acerca dos problemas na fachada de vidro, fato este atrai, pelo menos em cognição sumária, a responsabilidade d
o
s agravantes, uma vez que dentro do prazo de garantia.

Noutro giro,
após minuciosa leitura da pro
v
a unilateral produzida pel
o
recorr
ido
–
laudo
Técnico Pericial Medidas de Segurança Vidros da Fachada
do
Condomínio do
edifício
Unique Bussiness
–
conclui-se
que foi constad
o

risco eminente de acidentes de ordem pessoal e material, diante da patologia dos vidros laminadas das fachadas
.

Desta forma, ainda que a prova n
ão
está submetida
ao
contraditório, é prudente, em juízo de ponderação, a manutenção da decisão que determinou
os reparos dos vidros que compõe a fachada,

pelo risco inerente ao desprendimento dos vidros, colocando em risco os usuários das salas e escritórios e os transeuntes.

Desta forma
, está devidamente claro no laudo, única prova produzida, unilateralmente, acerca da urgência para a medida ser tomada no início da lide,
sobretudo porque
não pode
aguardar o desenvolver
natural
da marcha processual.

Ademais, caso seja verificado, ao longo da demanda,
a ausência de responsabilidade d
as agravantes, o valor pago pela
instalação dos equipamentos e medidas de segurança, poderá ser objeto de reembolso pelos recorrentes, diante do caráter precário da medida.

Desta forma, a probabilidade do direito pende em favor do agravado, notadamente porque não consegui relacionar as reformas ocorridas na cobertura puderam impactar nos problemas apresentados na fachada e tampouco atrair a responsabilidade do síndico por deficitária manutenção das mesmas.

Neste contexto, ao que aparenta as obras realizadas na cobertura se efetivaram para minimizar outros problemas existentes na construção, por exemplo a existência de infiltração nas unidades,
especialmente pela
expedição de
Certificado de Aprovação de Projetos pelo Corpo de Bombeiros

para correção dos problemas,
bem como
restou
demonstrado que não se trata de obra de grande magnitude, diante
do
Alvará de Licença pela Prefeitura de Vila Velha
para pequenas obras.

Neste sentido, precedentes desta Corte sobre a utilização de prova unilateral para evitar danos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESLIGAMENTO PARCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECARIEDADE DA INSTALAÇÃO. PERIGO DE DANO. PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência demanda, nos termos do art. 300, do CPC/15, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A probabilidade do direito da Agravante encontra óbice em laudo técnico que parece infirmar os argumentos recursais acerca da impossibilidade de cumprimento da obrigação na forma determinada. 3. Quanto ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não se sustenta o argumento recursal, tendo em vista que se limitou a indicar a “lesão possivelmente irreparável” por suposta multa diária, que sequer foi fixada pelo juízo de primeiro grau. 4. Risco muito maior de irreversibilidade ocorreria com a reforma da ordem de desligamento do ramal da rede elétrica que, segundo consta de laudo técnico apresentado pelo autor, ainda que unilateralmente, é necessário “sob o risco iminente de sinistros, como incêndio nas construções e também risco de acidente com vida humana”
. 5. Recurso conhecido e não provido. Data: 11/Jul/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5011289-40.2023.8.08.0000. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Valor da Execução / Cálculo / Atualização.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE OBRAS EM EDIFÍCIO EDILÍCIO PELA CONSTRUTORA. REPAROS NECESSÁRIOS DOS VÍCIOS APONTADOS NO IMÓVEL. LAUDO PROFISSIONAL CONCLUSIVO PELA IMPRESCINDIBILIDADE DAS OBRAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Hipótese em que as provas juntadas aos autos, inclusive o laudo elaborado por profissional de engenharia demonstram que os danos no imóvel se deram por causa de defeitos estruturais no edifício, de modo que necessário o deferimento da realização dos reparos. 3. A imprescindibilidade da realização das obras a curto e médio prazo, decorre do risco de deterioração excessiva, comprometendo a habitabilidade no imóvel, colocando em risco a vida dos condôminos e transeuntes.
4. A reversibilidade da demanda mostra-se na medida em que, se ao final da demanda o agravante reputar-se vencedor, poderá ser indenizado pela quantia despendida com a reforma, vez que a teor do artigo 618, do Cód. Civil, a construtora (empreiteira de materiais e execução) responde pela solidez e segurança da obra durante o prazo irredutível de 5 (cinco) anos, assim em razão dos materiais, como do solo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Data: 04/Mar/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5002221-37.2021.8.08.0000. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Indenização por Dano Material.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 05.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.